Tribunal: TJES
Processo: 0021815-27.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Cooperativa; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021815-27.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALDIR RODRIGUES DA SILVA e outros (2)

APELADO: CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO. COBRANÇA DE RATEIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE DO ATO BASE. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS LITISCONSORTES NÃO RECORRENTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por cooperativa em liquidação contra acórdão que proveu recurso de apelação para reformar sentença e julgar improcedente pedido de cobrança, alegando o embargante a existência de contradição quanto à legalidade do procedimento de liquidação, omissão sobre a possibilidade de cobrança em rateio proporcional e questionamento sobre o trânsito em julgado para os litisconsortes que não recorreram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em vício de omissão ou contradição ao julgar improcedente a pretensão de cobrança após reconhecer a nulidade da deliberação assemblear que a fundamentava; e (ii) estabelecer se a declaração de ilegalidade da cobrança aproveita aos litisconsortes que não interpuseram recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

A pretensão de cobrança alicerçada em deliberação assemblear considerada ilegal impede o acolhimento do pedido, ainda que de forma proporcional, pois o ato jurídico que sustentava a exigibilidade do crédito carece de validade.

O mero inconformismo com o desfecho da controvérsia e a tentativa de rediscussão do mérito não autorizam o manejo dos aclaratórios.

A eficácia da decisão que reconhece a ilegalidade de uma cobrança baseada em deliberação comum estende-se aos litisconsortes que não recorreram, uma vez que a causa de pedir e o fundamento da improcedência atingem a coletividade dos cooperados alvo da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A nulidade da deliberação assemblear que fundamenta a pretensão de cobrança acarreta a improcedência do pedido, sendo inviável a rediscussão do mérito para fins de rateio proporcional em sede de embargos de declaração.

A declaração de ilegalidade de cobrança com base comum irradia efeitos em favor de todos os litisconsortes prejudicados, independentemente da interposição de recurso individual, dada a natureza unitária da invalidade reconhecida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação.

I - GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

Como já pontuado, todos os recorrentes pugnaram pela concessão do beneplácito da gratuidade da justiça.

De início, conforme previsto no artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil, passo à análise dos requerimentos de concessão da gratuidade de justiça formulados pelos apelantes.

O direito à gratuidade de justiça é garantido às pessoas naturais e jurídicas com insuficiência de recursos para pagamento de custas, despesas processuais e honorários (art. 98, do CPC), sendo que, em regra, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC).

Todavia, diante de elementos que infirmem a referida presunção, sinalizando a falta dos pressupostos legais para concessão do benefício, ao órgão julgador é permitido indeferir o pedido, não sem antes oportunizar a efetiva comprovação do preenchimento dos ditos pressupostos (art. 99, § 2º, do CPC).

In casu
, reputo que os elementos de convicção produzidos apontam para a hipossuficiência econômica dos apelantes, em especial porque por eles apresentados rendimentos que não se mostram vultosos e exteriorizadores de sinais de riqueza.

Dos comprovantes de recebimento de benefício acostados aos autos, depreende-se que o apelante Waldir recebe R$ 3.302,00 (id. 8171936), enquanto o apelante Weliton recebe R$ 2.913,76 (id. 8280113), o que, a meu ver, não é suficiente para infirmar a declaração de hipossuficiência por eles apresentada.

Ademais, conquanto o apelante Wallace não tenha juntado comprovantes de rendimento, mesmo após o despacho de id. 8071153, depreende-se que já constava dos autos contracheque que indica que sua renda mensal é de R$ 1.929,00 (fl. 224), não havendo qualquer prova capaz de ilidir, portanto, a declaração de hipossuficiência de recursos por ele apresentada.

Diante desse cenário,
defiro
, em prol de todos os réus, os pedidos de concessão da gratuidade de justiça.

II - APELAÇÃO PROPOSTA POR WALLACE KNUP VIEIRA.

Cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto
Wallace Knup Vieira
(fls. 371-373), contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Serra, que
julgou procedentes os pedidos
formulados pela
Coopsider - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Colaboradores da CST

e Empresas de Siderurgia Ltda - Coopsider - Em Liquidação
, condenando-o ao pagamento dos valores relativos ao rateio das perdas da cooperativa.

O apelante Wallace Knup Vieira (fls. 371-373) asseverou, em resumo, que o juízo
a quo
julgou antecipadamente o mérito da demanda, não obstante haver necessidade de produção de outras provas, contrariando, assim, o disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Afirma, também, que foi indeferido o pedido formulado pelo apelante para concessão do benefício da justiça gratuita, sem que fosse oportunizado ao demandado/apelante, a possibilidade de comprovar a hipossuficiência alegada. Com lastro nesses fundamentos, requereu a anulação da sentença proferida.

Sem amparo a pretensão da parte para que haja prévia intimação para a comprovação da hipossuficiência, visto que tal procedimento somente é cabível em caso de dúvida quanto ao preenchimento dos requisito para o deferimento, não sendo exigido do julgador a intimação para complementação quando reconhece, de pronto, o não cabimento da benesse.
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.517.671/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 23.9.2024, DJe 25.9.2024).

Pontue-se, ainda, que nesta Segunda Instância houve o deferimento do benefício, com o que resta prejudicado tal tópico.

Superando esse ponto, cumpre determinar se houve cerceamento de defesa.

Inicialmente, cabe observar que o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a questão controvertida for unicamente de direito ou, sendo de fato, não houver necessidade de produção de outras provas, estando o feito em condições de imediato julgamento.

No presente caso, verifico que a controvérsia é essencialmente de direito e diz respeito à legalidade da deliberação assemblear acerca da distribuição dos prejuízos entre todos os cooperados, bem como à suficiência do quórum de presença na assembleia para permitir tal deliberação. Ambas as questões podem ser resolvidas com base nos elementos já constantes dos autos, sem necessidade de dilação probatória.

Quanto à questão da legalidade da deliberação, trata-se de matéria que independe de provas adicionais, por se restringir à interpretação de normas estatutárias e regulamentares aplicáveis às cooperativas. No que concerne ao quórum de presença, verifica-se que não há controvérsia fática entre as partes acerca do número de participantes na assembleia. As alegações fáticas, para serem objeto de prova, têm de ser controversas, pertinentes e relevantes, o que não se observa
in casu.

Ainda que assim não fosse, a ata da assembleia, devidamente juntada aos autos, é suficiente para determinação do número de participantes, tornando desnecessária a produção de outras provas nesse ponto.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 370, confere ao magistrado a possibilidade de dispensar a produção de provas que considerar desnecessárias ou inúteis para o julgamento da lide. Nesse contexto, sendo desnecessária a produção de provas não há que se falar em cerceamento de defesa.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça também é pacífica no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o magistrado dispensa provas desnecessárias para a solução do litígio, como se verifica no presente caso:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
1. O indeferimento de dilação probatória, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo quando a instrução é suficiente à elucidação da controvérsia e a ampliação da instrução é desnecessária ao julgamento do litígio. Aplicação do princípio do livre convencimento motivado.
Precedentes do STJ. (TJES, AgInt nº 5001759-46.2022.8.08.0000, Des. Rel. Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, j. 26.10.2023)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTADA A TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO UNIPESSOAL IMPUGNADA PRESERVADA. PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A mera dispensa da produção da prova pericial não incorre em cerceamento de defesa, uma vez que a decisão sobre a (des)necessidade de elaboração de prova técnica é afeta ao próprio Magistrado, conforme estabelecem os artigos 370 e 371, do CPC. 2) É assente a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “não há cerceamento de defesa quando o Julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes, indefere pedido de produção de provas que são desnecessárias para o exato deslinde da controvérsia; aliás, como autorizado pelos arts. 443, I, e 464, § 1°, II, do CPC” (STJ; AREsp n.º 1.783.990/SP, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, J 15/3/2022, DJe 30/6/2022).
3) Na hipótese, a despeito das alegações recursais no sentido de que as provas colacionadas às fls. 98/117 seriam suficientes para comprovar o agravamento da situação narrada na exordial, certo é que tais fundamentos não se afiguram suficientes a afastar a correta compreensão do Magistrado de primeiro grau acerca da própria irregularidade identificada pela Defesa Civil, ainda no idos de 2016, em relação à edificação do muro no terreno da própria autora recorrente. 3.1) Destarte, por sobejar patente a irregularidade na edificação do próprio muro da autora recorrente, segundo laudo da Defesa Civil constante deste caderno processual, se revela impositiva a integral manutenção da sentença de improcedência do pleito inicial. 4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão guerreada, em que o Des. Namyr Carlos de Souza Filho conheceu do apelo interposto pela ora agravante e negou-lhe provimento, preservando a sentença objurgada, que julgou improcedente a pretensão inicial.(TJES, ApCiv nº 0021682-72.2017.8.08.0048, Des. Rel. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 02.02.2024)

Diante do exposto, voto por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Wallace Knup Vieira.

II - APELAÇÕES CÍVEIS PROPOSTAS POR WALDIR RODRIGUES DA SILVA E WELITON JOSÉ RAMOS

Consoante relatado,
Waldir Rodrigues da Silva
(fls. 284-292),
Weliton José Ramos
(fls. 296-312) interpuseram recursos de apelação contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que julgou procedente o pedido formulado pela
Coopsider - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Colaboradores da CST e Empresas de Siderurgia Ltda - Coopsider - Em Liquidação
, condenando-os pagamento do débito decorrente do
rateio igualitário dos prejuízos apurados
na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 11 de setembro de 2003.

As teses recursais, fundamentalmente, consistem na
(i)
inépcia da petição inicial;
(ii)
ocorrência da prescrição;
(iii)
ausência de quórum na referida assembleia; e
(iv)
ilegalidade do rateio igualitário das perdas, que afronta o Estatuto da Cooperativa e a Lei nº. 5.764/1971.

Rememoro, brevemente, que os autos tratam de ação de
cobrança
ajuizada contra os apelantes.

II.A. Preliminar de inépcia da petição inicial.

O apelante Weliton José Ramos afirmou que
a petição inicial é inepta
, sob argumento de que os documentos de folhas 71/74 não são suficientes à comprovação do crédito constituído em favor da apelada e que dos fatos narrados não decorre logicamente a conclusão.

Entretanto, em que pese as alegações, a documentação que acompanha a petição inicial, em especial aquela que consta das folhas 21/25, relativa à assembleia geral extraordinária (realizada em 11.09.2003), decidindo-se que o prejuízo acumulado seria rateado, de forma igualitária, entre todos os cooperados, com pagamento que ocorreria em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, acrescidas mensalmente pela variação da taxa SELIC, conforme se extrai dos seguintes excertos:

[...]

O outro critério é dividir as perdas em partes iguais entre as associados.
A quantidade de associados
que a cooperativa possuía e foi utilizada tanto num quanto noutro critério foi a seguinte: 2.328 associados, em 2000; 2.003 , em 2001; 1.759, em 2002; e
999, em janeiro de 2003.
Pela divisão das perdas em partes iguais, a associado que permaneceu na cooperativa ate janeiro de 2003 pagaria ate R$2.564,78 (dais mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e alto centavos). Aquele, porém, que se manteve apenas até o ano de 2000, pagaria até R$971,16; e assim sucessivamente. Dirimidas todas as dúvidas em relação aos critérios citados, a Sr. Liquidante as submeteu a deliberaçao da assembleia,
sendo que 17 (dezessete) associados votaram favoravelmente ao rateio em partes iguais e 1 (um) ao da proporcionalidade
.

[...]

Colocadas em votação, foi vencedora a proposta de pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, com encargos financeiros equivalentes à variação da taxa SELIC, que recebeu dez votos favoráveis.

[...]

Daí, então, não há maiores dificuldades em extrair o valor cabível a cada um dos cooperados e à respectiva forma de correção.

Ademais,
o art. 320 do CPC, ao exigir que a exordial seja instruída com os “documentos indispensáveis à propositura da ação”, sob pena de indeferimento, não abrange, por certo, os documentos essenciais para a prova do direito alegado. Com efeito, entende-se por indispensável à propositura da ação os documentos que dizem respeito aos pressupostos processuais e às condições da ação, não os que concernem ao mérito da demanda proposta
(TJES, Apl. 014170090881, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª C.C., j. 6.8.2019, Dje 14.8.2019).

Portanto, a comprovação dos fatos narrados não são documentos indispensáveis à propositura da ação, bastando que a peça de ingresso venha acompanhada daqueles documentos necessários à demonstração das condições para o exercício do direito de ação e dos pressupostos processuais, o que, como consignado ocorreu na presente hipótese.

Também não há qualquer quebra de logicidade entre os fatos narrados e o pedido deduzido. A parte autora/apelada pretende a condenação dos réus, seus cooperados, ao pagamento de determinadas quantias ao argumento que houve determinação assemblear para rateio dos prejuízos da cooperativa e, desse modo, é possível verificar o liame causal entre os fatos e fundamentos jurídicos declinados e o pleito autoral.

Se da petição inicial consta o pedido e a causa de pedir, ainda que o primeiro formulado de maneira pouco técnica e a segunda exposta com dificuldade, não há que se falar em inépcia da petição inicial. O que interessa é se da exposição e do requerimento do autor consegue-se compreender o motivo pelo qual está em juízo e a tutela jurisdicional que pretende obter, ainda que confusa e imprecisa a inicial
(STJ, 4.ª Turma, REsp 343.592/PR, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j.28.05.2002, DJ 12.08.2002, p. 217).

Por essas razões não viceja a tese de
inépcia da petição inicial
.

II.B. Prejudicial da prescrição.

O apelante Weliton José Ramos arguiu a prescrição parcial do direito da autora ao argumento que embora tenha ocorrido uma Assembleia Geral Extraordinária em 11 de setembro de 2003, não foi nessa Assembleia que foram aprovadas as contas dos exercícios anteriores a 2002. Defende que o marco inicial da contagem do prazo prescricional não deve ser a data da assembleia extraordinária, mas sim a data da aprovação das contas de cada exercício anterior.

A esse respeito, imperioso ressaltar que, consoante reconhecido pelo próprio apelante em suas razões, tratando-se o presente caso de rateio de perdas de cooperativa, deve ser aplicado o prazo prescricional decenal, nos termos do artigo 205, do Código Civil.

Registre-se que o Tribunal de Justiça Capixaba “enfrentou questão idêntica em ação da mesma natureza [...] e decidiu, à unanimidade de votos, pela incidência do prazo decenal, por se tratar de pretensão sem prazo expressamente fixado em lei, devendo incidir o disposto no art. 205 do Código Civil, segundo o qual a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor” (TJES, Ap. Cível n.º 0024704-22.2009.8.08.0048, Des. Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 28.9.2022).

No mesmo sentido, decidiu esta C. 2ª Câmara Cível em caso análogo, como espelha a seguinte ementa de julgado

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA. PRESCRIÇÃO DECENAL.
QUÓRUM DA ASSEMBLEIA GERAL OBSERVADO. RATEIO IGUALITÁRIO. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Este Sodalício “enfrentou questão idêntica em ação da mesma natureza [...] e decidiu, à unanimidade de votos, pela incidência do prazo decenal, por se tratar de pretensão sem prazo expressamente fixado em lei, devendo incidir o disposto no art. 205 do Código Civil, segundo o qual a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”
(TJES; Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Apelação nº 0024704-22.2009.8.08.0048; data 28/09/2022), motivo pelo qual agiu com acerto a julgadora singular ao rejeitar a tese de prescrição. [...] (TJES, Ap. Cível, 0016562-58.2011.8.08.0048, Des. Rel. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 11.7.2024)

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que já consignou que
o prazo prescricional para cobrança de ato cooperativo é de 10 anos, nos termos do art. 205 do CC.
(STJ, 3ª Turma. REsp 1774434-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 1º.9.2020).

Fixado o prazo prescricional aplicável à hipótese, cumpre determinar se está prescrita a pretensão autoral.

O réu afirma que o termo inicial da prescrição deve ser a data de aprovação de cada assembleia que aprovou as contas deficitárias. O juízo
a quo
concluiu pela prescrição tomando como baliza a data da assembleia que determinou o rateio.

Sem razão o demandado.

Ainda que se tome por base as datas das assembleias anteriores (2000, 2001, 2002 e 2003) não há que se falar em prescrição.

Na datas das referidas assembleias, não havia disposição legal a regular o prazo prescricional da responsabilidade de ex-cooperados, de forma que era aplicável o prazo geral vintenário estabelecido no artigo 177 do Código Civil de 1916.

Com a entrada em vigor do novo Código Civil, como visto, o prazo passou a ser decenal.

Pela regra do artigo 2.028, do Código Civil, "serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.".

No caso, na data da entrada em vigor do novo Código Civil não havia transcorrido mais da metade do prazo vintenário estabelecido na lei anterior (art. 177, Código Civil de 1916).

Com isso, incide o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil (como é incontroverso nos autos), a fluir a partir do dia 11 de janeiro de 2003, data em que o Código Civil de 2002 entrou em vigor.

Considerando que a presente ação foi ajuizada em 8 de agosto de 2011 (fl. 02), deve ser rechaçada a alegação da prescrição.

II.C. Regularidade da Assembleia Geral.
Quorum
mínimo atingido. Ilegalidade do rateio igualitário entre os cooperados.

Acerca do mérito de fundo, segundo se depreende dos autos, as partes demandadas tratavam-se de cooperados da requerente Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da CST – Coopsider. Todavia, em razão de apurações sucessivas de prejuízos, a Coopsider ingressou em regime de liquidação, devidamente homologado pelo Banco Central do Brasil em janeiro de 2003.

Durante a liquidação, realizou-se assembleia geral extraordinária em que restou deliberado o rateio dos prejuízos de forma igualitária para os cooperados.

Especificamente sobre a Assembleia Extraordinária realizada em 11 de setembro de 2003, cumpre determinar a sua regularidade, bem como a legalidade de suas deliberações.

Sobre o aspecto formal, não há que se falar em nulidade da referida assembleia.

Com relação ao
quorum
de instauração da Assembleia Geral Extraordinária, o artigo 40 da Lei n.º 5.764/71 e o artigo 28 do Estatuto da Cooperativa recorrida estabelecem que as assembleias gerais da cooperativa serão instaladas mediante a presença de dois terços de seus associados, em primeira convocação, ou de metade mais um dos associados, em segunda convocação, ou de, no mínimo, dez associados na terceira convocação. Confira-se:

Lei nº 5.764/1971

Artigo 40. Nas Assembléias Gerais o quorum de instalação será o seguinte:

I – 2/3 (dois terços) do número de associados, em primeira convocação;

II – metade mais 1 (um) dos associados em segunda convocação;

III – mínimo de 10 (dez) associados na terceira convocação ressalvado o caso de cooperativas centrais e federações e confederações de cooperativas, que se instalarão com qualquer número.

Estatuto da COOPSIDER (fl. 35)

Artigo 28. – O “quorum” mínimo para instalação da Assembleia Geral é o seguinte:

1) Dois terços dos associados, em condições de votar, na primeira convocação;

2) metade e mais um na segunda;

3) mínimo de dez na terceira;

No presente caso, como se tratava da terceira convocação para a realização da Assembleia, é nítido o cumprimento da regra estatutária pois estavam presentes mais 10 (dez) associados, sendo esse fato incontroverso (CPC, art. 374, inc. III).

É o que também se extrai da ata da Assembleia Geral Extraordinária (fls. 14/16).

Não há que se cogitar a aplicação, por analogia do quórum previsto nos artigos 3º e 58 do Estatuto da Cooperativa, eis que tratam dos procedimentos de liquidação e, portanto, não se aplicam à hipótese debatida nestes autos.

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça Capixaba, como retratam as seguintes ementas de julgados:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. COOPERATIVA.
OBSERVÂNCIA DO QUORUM PARA A CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL. TERCEIRA CONVOCAÇÃO. MÍNIMO DE DEZ ASSOCIADOS.
ASSEMBLEIA GERAL QUE DETERMINOU O RATEIO DOS PREJUÍZOS, IGUALITARIAMENTE, ENTRE OS COOPERADOS. INOBSERVÂNCIA DA REGRA ESTABELECIDA NO ESTATUTO SOCIAL E NO ARTIGO 89, DA LEI 5.764/1971. NULIDADE. O RATEIO DOS PREJUÍZOS DEVE OBSERVAR OS JUROS E COMISSÕES PAGOS POR CADA ASSOCIADO. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. I. O artigo 40, da Lei nº 5.764/71, e o artigo 28, do Estatuto da Cooperativa Recorrida dispõem que o quórum de instauração da Assembleia Geral Extraordinária, quando se tratar de terceira convocação, é de no mínimo 10 (dez) associados. II. Falece superfície à afirmação do Recorrente no sentido de que alguns dos participantes não ostentam a qualidade de associado, porquanto o mesmo não apresentou quaisquer provas corroborando com sua alegação. III. Na hipótese dos autos, uma vez que se tratava da terceira convocação, reputa-se válida a Assembleia Geral Extraordinária que conta com o comparecimento de 18 (dezoito) associados no livro de presença, cumprindo quórum mínimo exigido.
IV. Admite-se que o Estatuto estipule apenas o rateio igualitário das despesas gerais, sendo vedada a distribuição igualitária dos prejuízos. Isso porque, compreende-se que os prejuízos devem ser sempre calculados na proporção dos serviços prestados. V. In casu, a deliberação da Assembleia Geral Extraordinária pelo rateio igualitário entre os Cooperados de todas as despesas da Cooperativa Recorrida, incluindo os prejuízos, viola o disposto no artigo 52, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Cooperativa, bem como o preconizado nos artigos 80 e 89, da Lei nº 5.764/1971. VI. Configurada a ilegalidade na exigência de que os Cooperados pagassem os prejuízos da Cooperativa de forma igualitária, quando deveriam ter sido rateados de forma proporcional aos juros e comissões pagos por cada associado, resta imperiosa a reforma da Sentença, para julgar improcedente o pleito Autoral. VII. O Balanço Patrimonial levantado à fl. 81 não é suficiente para comprovar quais valores correspondem às despesas gerais, aos prejuízos e às sobras da Cooperativa Recorrida, de modo que para que ocorra o acertado rateio das verbas faz-se necessária a discriminação de todas as parcelas referidas, com a devida demonstração dos débitos cobrados e sua origem. VIII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pleito exordial, anulando a deliberação feita em Assembleia Geral. (TJES, Ap. Cível n.º 048090247189, Des. Rel. Namyr Carlos De Souza Filho, 2º Câmara Cível, j. 1º.12.2020, DJe. 14.12.2020)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO – PRESCRIÇÃO DECENAL – ASSEMBLEIA GERAL – QUÓRUM MÍNIMO OBSERVADO
– RATEIO IGUALITÁRIO – DESCABIMENTO – DISPOSIÇÕES DA LEI 7.564/71 – INOBSERVÂNCIA AOS LIMITES LEGAIS E ESTATUTÁRIOS – PRECEDENTES DO TRIBUNAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS NA AÇÃO DE COBRANÇA – RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO DO ASSOCIADO – IMPROCEDÊNCIA – MANTIDOS OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DA RECONVENÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. [...]
2) De acordo com a Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 11/09/2003, o quórum mínimo foi cumprido, diante do registro de que “o Sr. Liquidante verificou o livro de presenças, constatando a existência de 18 (dezoito) associados”.
Apesar de constar no quadro de fl. 61 a assinatura de somente 8 (oito) associados, tal qual assinalado nas razões recursais, não se deve se confundir o livro de registro de presença que, de acordo com a ata, foi assinado por 18 (dezoito) associados, com a própria ata da Assembleia, cuja assinatura pelos associados presentes não é obrigatória, mas somente, dos integrantes da mesa. 3) O próprio estatuto da cooperativa prevê a distribuição das perdas de maneira proporcional aos juros e comissões que os associados houverem pago e, não obstante a inegável supremacia da assembleia geral, não podemos perder de vista a necessidade de serem observados os limites legais e estatutários, conforme prevê o art. 38 da Lei nº 7.564/71. 4) O rateio dos prejuízos acumulados no período ocorreu em partes iguais, isto é, a cobrança perpetrada não visa a cobrir os prejuízos na proporção direta dos serviços usufruídos pelo apelante, mas sim, a contribuir para o seu rateio “em partes iguais”, em manifesta violação ao que prevêem os § 3º do art. 52 do Estatuto Social da Cooperativa e os arts. 80 e 89 da Lei nº 5.764/71. 5) O pedido reconvencional não procede, na medida em que a restituição de eventual saldo que o associado possuísse, à época em que aprovada a dissolução da sociedade cooperativa, deve ser precedida da apuração de seus haveres, cobertura de suas perdas e prejuízos e, por fim, somente se remanescer saldo, ocorre o reembolso de seus associados, na forma do art. 73 da Lei nº 5.764/71, segundo o qual “Solucionado o passivo, reembolsados os cooperados até o valor de suas quotas-partes e encaminhado o remanescente conforme o estatuído, convocará o liquidante Assembléia Geral para prestação final de contas”. 6) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, AP. Cível n.º 0024704-22.2009.8.08.0048, Des. Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 28.9.2022)

Em resumo, a assembléia foi regularmente instalada.

Acerca da legalidade do rateio, imperioso registrar que, tanto os artigos 80 e 89 da Lei n. 5.764/1971, quanto o artigo 52, § 3º, do Estatuto Social da apelada, preveem o dever de rateio, entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos.
In verbis
:

Art. 89. Os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e, se insuficiente este, mediante rateio, entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos, ressalvada a opção prevista no parágrafo único do artigo 80.

Art. 80. As despesas da sociedade serão cobertas pelos associados mediante rateio na proporção direta da fruição de serviços.

Art. 52 - O Balanço Geral, incluído o confronto entre receita e despesas, mais depreciações, será levantado semestralmente em 30 de junho e 31 de dezembro.

[...]

Parágrafo 3 - As perdas verificadas em cada semestre serão rateadas entre os associados na proporção dos juros a comissões que houverem pago, após a aprovação do Balanço pela Assembleia Geral Ordinária.

Assim, havendo prejuízo da cooperativa, o seu suprimento deve ser realizado pelos cooperados que efetivamente usufruíram dos serviços no período, e na proporção da utilização destes.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, seguido por essa E. Corte de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. COOPERATIVA MÉDICA.
ASSEMBLEIAS GERAIS E PREVISÕES ESTATUTÁRIAS. RATEIO DE PREJUÍZOS. CRITÉRIO IGUALITÁRIO OU PROPORCIONAL À FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS.
1. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos. 2. Na hipótese, foi efetivado, pela cooperativa médica, o rateio dos prejuízos apurados nos exercícios de 2003 e 2005, de forma igualitária entre os cooperados, e não proporcional aos serviços por eles usufruídos.3. As sociedades cooperativas apresentam características especiais que as distinguem das demais sociedades empresárias, obedecendo a uma principiologia própria, caracterizada, dentre outras coisas, pela participação econômica equitativa e proporcional de seus membros, de acordo com a sua respectiva participação nas operações da entidade, que orienta a distribuição de ônus, vantagens, riscos e benefícios, e que prevalece sobre a composição patrimonial do capital da sociedade.4. Os estatutos das cooperativas contêm as normas fundamentais sobre a organização, a atividade dos órgãos e os direitos e deveres dos associados frente à associação. Embora a Assembleia Geral dos associados, nos termos do art. 38 da Lei 5.764/71, seja o órgão supremo da sociedade, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes, ela deve fazê-lo sempre dentro dos limites legais e estatutários. 5. Ainda que se admita, no art. 80, parágrafo único, da Lei 5.764/71, o rateio igualitário das despesas gerais, a depender de previsão no estatuto social da cooperativa, em relação aos prejuízos, sempre deverá ser observada a proporcionalidade, nos termos do art. 89 da mesma norma.
6. As deliberações das Assembleias Gerais, relativas à distribuição igualitária dos prejuízos não devem prevalecer porque contrárias às disposições estatuárias então vigentes e/ou às disposições da Lei 5.764/71, que prevê no seu art. 89, o rateio proporcional à fruição dos serviços pelos cooperados.
7. Recurso especial provido. (STJ, REsp n. 1.303.150/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 5.3.2013, DJe 8.3.2013).

APELAÇÃO –
COOPERATIVA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO – QUORUM MÍNIMO PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – OBSERVÂNCIA – RATEIO IGUALITÁRIO DOS PREJUÍZOS APURADOS – INVIABILIDADE – EXIGÊNCIA LEGAL DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL
– PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sobre o aspecto formal, não há que se falar em nulidade da referida assembleia, tendo em vista a observância do quorum mínimo previsto pelo artigo 40, inciso III, da Lei nº 5.764/71.
2. Embora a Assembleia Geral seja o órgão supremo da Cooperativa, na forma do artigo 25, do estatuto da COOPSIDER, e do artigo 38, da Lei nº 5.764/71, com poderes decisórios e vinculativos, o exercício destes deve ser balizado pela Lei pertinente e pelo próprio estatuto. 3. Em que pese a definição em Assembleia Geral no sentido de que o passivo da cooperativa deveria ser rateado igualitariamente (linearmente) entre os cooperados, impõe-se reconhecer que tal decisão viola flagrantemente o disposto no Estatuto Social e o previsto nos artigos 80 e 89 da Lei nº 5.764/1971.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Ap. Cível nº 0016605-92.2011.8.08.0048, Des. Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 11.10.2023)

O Tribunal de Justiça Capixaba, por diversas vezes
1
, analisando caso idêntico ao dos autos, figurando a mesma cooperativa que aqui é autora/apelada, vem proclamando que “deliberação em Assembleia Geral no sentido de que as perdas da Cooperativa deveriam ser rateadas igualmente entre os cooperados viola flagrantemente o disposto no parágrafo 3º do artigo 52 do Estatuto Social da Cooperativa e o previsto nos artigos 80 e 89 da Lei nº 5.764/1971” (TJES, ApCiv nº 0014249-27.2011.8.08.0048, Des. Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, DJe 12.05.2017).

Reconhecida a ilegalidade na exigência de que os cooperados pagassem os prejuízos da cooperativa de forma igualitária, quando deveriam ter sido rateados de forma proporcional aos juros e comissões pagos por associado, resta imperiosa a reforma da r. sentença, para julgar improcedente o pedido autoral em relação aos apelantes.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para para reformar a sentença guerreada e julgar improcedentes os pedidos iniciais em relação a todos os demandados (artigo 1.005, do CPC), extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Sendo a autora/apelada beneficiária da gratuidade da justiça, a exigibilidade dos encargos de sucumbência fica submetida à regra do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

1.
TJES, ApCiv nº 0017545-08.2006.8.08.0024, Desª. Relª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 05.02.2024; TJES, ApCiv nº 0021809-20.2011.8.08.0048, Des. Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 28.03.2023; TJES, ApCiv nº 0016562-58.2011.8.08.0048, Des. Rel. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 11.07.2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA - COOPSIDER - EM LIQUIDAÇÃO
contra o v. acórdão de id. 12305110, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível deu parcial provimento aos recurso de apelação interpostos por
WALDIR RODRIGUES DA SILVA
e
WELITON JOSÉ RAMOS
, para reformar a r. sentença recorrida e julgar improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais (id. 12618320), o embargante sustenta que
(i)
“
conforme decorre do v. acórdão, verificou-se a legitimidade da Assembleia, do cumprimento do quórum, enfim, a colenda Câmara reconheceu ter a embargante agido dentro da [...] ESTRITA LEGALIDADE em seu procedimento de cobrança dos seus cooperados [...]
”;
(ii)
“
nada impede que este e. Colegiado REFORME a r. sentença de mérito para declarar a EXIGIBILIDADE do crédito na forma PROPORCIONAL, ao invés da manutenção da r. sentença pela declaração de nulidade, o que, permissa vênia, é verdadeiro contra senso quando este próprio Tribunal reconhece a legalidade de todo o processo de liquidação, da Assembleia Geral Extraordinária e da cobrança efetuado pela embargante
”;
(iii)
”
pugna a embargante sejam providas as razões do presente recurso, suprimindo a CONTRADIÇÃO identificada no v. acórdão, onde identifica a LEGALIDADE e previsão estatutária das cobrança da embargante ao embargado, bem como seja retificada a OMISSÃO quanto à possibilidade da cobrança em RATEIO PROPORCIONAL
”;
(iv)
há omissão acerca do trânsito em julgado para os litisconsortes não recorrentes.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de
omissão
se caracteriza diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Por sua vez, a
contradição
, como ensina Marinoni, ocorre quando “
a decisão [...] encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis.
A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão
”.
(
Código de processo civil comentado [livro eletrônico] - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 1.022).

Fincada essa premissa, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar amoldar sua irresignação ao vício de omissão (art. 1.022 do CPC), verifico que, em verdade,
veicula mero inconformismo
em relação ao desfecho da controvérsia estabelecida no v. acórdão embargado, na medida em que, alicerçada a ação de cobrança na deliberação assemblear considerada nula, não há falar em possibilidade de reconhecimento da procedência parcial do pedido inicial em vez da sua improcedência, na medida em que o ato que sustentava a pretensão foi, conforme dito, reputado ilegal.

De mais a mais, no que diz respeito à alegada omissão acerca da matéria trazida em contrarrazões relativa à extensão dos efeitos subjetivos do julgamento de improcedência, consoante se extrai da fundamentação tecida no voto condutor, foi reconhecida a ilegalidade da decisão assemblear que alicerça a pretensão de cobrança deduzida na inicial, de modo que a improcedência, portanto, não surte efeitos apenas em prol daqueles que apelaram, mas em favor de todos aqueles que, na condição de alvo da cobrança, viram declarada a ilegalidade que se sustentava na deliberação de cobrança igualitária entre os membros.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Posto isso,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e
LHES NEGO PROVIMENTO
.

É como voto
.